Tribunal: TJBA
Processo: 8088989-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8088989-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALBINO DE SANTANA SINVAL DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIAN FERNANDES SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. EXEGESE DA SÚMULA 444 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. TEMA 1139 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Albino de Santana Sinval dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo. Requereu, ainda, em pedido autônomo apresentado nos autos, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (II) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, à luz da vedação ao uso de ações penais em curso como maus antecedentes; (III) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a revogação da monitoração eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação encontra respaldo em prova material (auto de apreensão de ID. 25 do IP nº 8087785-06.2024.8.05.0001 e laudo pericial de ID. 83350763) e prova oral consistente, com depoimentos judiciais de policiais militares prestados sob contraditório, relatando com riqueza de detalhes a apreensão da droga em poder do réu e seu comportamento suspeito, ao fugir após avistar a guarnição. A jurisprudência remansosa do STJ reconhece validade e suficiência dos depoimentos policiais para embasar condenação, desde que corroborados por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos. A versão do réu de que a droga foi encontrada no mato mostra-se isolada e contraditada pelos depoimentos consistentes das testemunhas e demais elementos dos autos. A majoração da pena-base em razão de ação penal em curso viola a Súmula 444 do STJ, impondo-se sua fixação no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. A negativa do juízo a quo do redutor do tráfico privilegiado com base exclusivamente em processo em curso afronta a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1139, sendo devida sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diante da ausência de elementos que demonstrem dedicação habitual a atividades criminosas. Reconhecida a causa de diminuição no patamar máximo, resulta a pena definitivamente dosada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c do CP. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo de execução. A manutenção da monitoração eletrônica não se justifica após a prolação de sentença que garantiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, inexistindo fundamento atual que sustente a continuidade da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 155; Portaria SVS/MS nº 344/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1139. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8088989-85.2024.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante ALBINO DE SANTANA SINVAL DOS SANTOS e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.